Tribunal: TJDFT
Processo: 0736006-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736006-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALFREDO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado), contra decisão do ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado por ALFREDO ALVES DE OLIVEIRA, ora agravado, processo n. 0732520-20.2021.8.07.0016, na qual acolheu apenas em parte a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 103148628 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação apresentada, ao ID no 100411970, pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença formulado por ALFREDO ALVES DE OLIVEIRA. Alega o impugnante que inexistem débitos a serem liquidados no presente feito, pois a sentença dos autos n. 0000805-28.1993.9.07.0001 não abarca o exequente, pois ele não consta no rol daquela demanda. Alega, ainda, a ocorrência de excesso à execução sob o argumento de que na elaboração dos cálculos foi desconsiderada a limitação temporal a partir de 21.10.1993, correspondente ao dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/963, que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária e serviu de fundamento para aplicação das alíquotas de 9% a 12%. O exequente, intimado, se manifestou, ao ID no 102806029, acerca da Impugnação, pleiteando a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. Da legitimidade da parte exequente O Distrito Federal alega que "a Requerente NÃO se encontra listada na relação apresentada no Laudo Pericial oriundo do processo n° 0063796.44.2010.8.07.0001, movida pelo Sindicato Empregados Estabelecimentos Serviços Saúde Brasília DF.". Ocorre que a ação n. 0000805-28.1993.9.07.0001 foi ajuizada pelo Sindicato e nos termos do art. 8o, III[1], da Constituição Federal (CF) ele atua como substituto processual. O instituto da substituição processual foi bem delimitado por CHIOVENDA[2], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juizo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno do aludido ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para a causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Nesse passo, a coisa julgada oriunda de ação coletiva proposta por SINDICATO, na qualidade de substituto processual (legitimidade extraordinária), abarca todos integrantes da categoria, tornando-os partes legítimas para propositura de execução individual, observados os limites objetivos e subjetivos dentro dos quais o título foi constituído. Se a sentença exequenda não estabeleceu qualquer condicionante temporal que restringisse os seus efeitos somente aos servidores que já fossem vinculados ao sindicato à época do ajuizamento da demanda coletiva ou mesmo exigindo filiação (a qualquer tempo), esta comprovação é dispensada. No caso dos autos, o dispositivo da sentença dispôs que deveriam ser restituídos aos autores os valores descontados indevidamente, ocorre que o SINDICATO era o autor da demanda e sua legitimidade foi reconhecida. Dessa forma, legítimo o exequente para prosseguir com a demanda. Afasto, assim, a preliminar arguida. 2 – Da alegação de excesso à execução Alega o impugnante a ocorrência de excesso à execução sob dois aspectos. Sob o argumento de que na elaboração dos cálculos foi desconsiderada a limitação temporal a partir de 21/10/1993, correspondente ao dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/963, e sob a alegação de que houve a incidência de índice diverso do aplicado à correção de indébito tributário e juros moratórios desde o desconto a maior, incidindo juros sobre juros. O cerne da controvérsia, e principal motivo da diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, reside em apurar se eles devem observar a limitação temporal no que tange à vigência da Lei n. 8.688/93 ou da Medida Provisória n. 560/94. Em que pese o entendimento já firmado nos embargos da execução coletiva, reputo que este Magistrado deve seguir os recentes julgados deste Eg. TJDFT Explico. O teor do dispositivo da sentença coletiva exequenda é: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar J do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. A expressão “valores indevidamente descontados” refere-se, de fato, aos valores indevidamente decotados por ocasião da aplicação da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo art. 9o da Lei n. 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) no ano de 1992. No ponto, frise-se que o excelso STF decidiu pela aplicabilidade da MP no. 560/94 aos servidores públicos do Distrito Federal, enquanto não editada norma própria para disciplinar a contribuição previdenciária. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTONOMIA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. MP 560/94. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Legislação federal. Aplicação no âmbito do Distrito Federal ex vi da Lei Distrital 119/90. Disciplinamento do regime jurídico dos servidores distritais, por remissão às disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, até que lei distrital específica regule a matéria. 2. Inadmissibilidade do argumento de que teria havido ingerência indevida na autonomia do ente federado. O Distrito Federal optou pela adoção da legislação federal relativamente aos seus servidores e essa deverá ser observada até a edição de lei própria e específica sobre a (RE 354117 AgR, Relator(a): EROS GRAU,matéria. Agravo regimental não provido” Primeira Turma, julgado em 04/10/2005, DJ 28-10-2005 PP-00048 EMENT VOL-02211-03 PP-00434). Apesar disso, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal para a majoração desta espécie tributária, consoante também definido pela Corte Constitucional: Servidores públicos do Distrito Federal: legitimidade da majoração da contribuição previdenciária determinada pela MPr 560/94 e suas reedições, observado o princípio da anterioridade nonagesimal, contado o prazo a partir da edição da referida medida (AI 445678 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, provisória. Precedentes. Primeira Turma, julgado em 30/05/2006, DJ 23-06-2006 PP-00042 EMENT VOL-02238-03 PP-00633). Pelas mesmas razões, também deve, na hipótese, ser observada a limitação temporal decorrente da vigência da Lei n. 8.688/93. Ora, se a sentença coletiva resolveu a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que, validamente, modifica a alíquota da contribuição previdenciária. Em reforço, observem-se os recentes arestos, colhidos da jurisprudência deste Eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CAUSA INTERRUPTIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/1991. MODIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI No 8.688/1993. MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. CONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional enquanto estiver em tramitação. 2. Conquanto o dispositivo da sentença coletiva exequenda não tenha feito menção à fundamentação consistente na declaração de inconstitucionalidade do 9o da Lei no 8.162/1991, no bojo da ADI no 790, não há violação da coisa julgada quando há determinação de limitação da execução à devolução das contribuições previdenciárias do servidor público distrital até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1358652, 07164472120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. O ajuizamento da execução coletiva, independentemente de eventual discussão sobre a legitimidade do sindicato, interrompe o prazo prescricional para o oferecimento do pedido de cumprimento individual da sentença. Precedentes do TJDFT e do STJ. A sentença coletiva executada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/91. Logo, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e, validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. Constatado o excesso de execução, os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, devem ser decotados da execução. (Acórdão 1349133, 07125343120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no AgR no RE 372.462-2/DF, julgado em 21/09/2004, reconheceu como autoaplicável aos servidores distritais a majoração das alíquotas, a título de contribuição previdenciária, previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, ante a permissão concedida pela Lei Distrital n. 119/90, desde que respeitado para a cobrança o período nonagesimal (CF, art. 150, § 6o), sem que isso tenha o condão de ofender a autonomia legislativa do ente distrital. 2. O título executivo coletivo se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando observada, para o cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservado tal período. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1348353, 07079407120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à correção monetária, de início, convém anotar o que a Sentença exequenda assentou, in verbis: “Assim, se o tributo não era devido, a restituição é de todo o crédito indevidamente pago, que há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o). Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado [...] devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (Negritado) Da detida análise do decisum, verifica-se que a parte dispositiva nada dispôs acerca de qual seria o índice de correção adotado. Contudo, ressalte-se que, conforme anotado na fundamentação do julgado “a restituição [...] há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o)”. Ora, à luz do art. 489, §3o, CPC[3], a Decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É dizer, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional. Na lição de NEVES[4]: “O caput do art. 489 do Novo CPC deve ser elogiado por consagrar entendimento doutrinário de que o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença são os seus elementos e não seus requisitos, conforme incorretamente previa o art. 458, caput, do CPC/1973”. (Negritado) Para ilustração, confira-se o precedente julgado neste eg. Tribunal: (...) I. O conteúdo decisório da sentença deve ser extraído da sua interpretação integral e da conjugação de todos os seus elementos estruturantes, conforme dispõe o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. II. A indenização devida pela seguradora que é condenada solidariamente com o segurado deve observar os limites da apólice. III. A responsabilidade civil da seguradora tem natureza contratual e atrai, para a incidência dos juros de mora, a regra do artigo 405 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão n. 1109095, 20160110034699APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 244/247. Negritado) Ressalte-se que o entendimento supra está em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante se extrai do seguinte aresto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULA 537/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial" (AgInt no REsp 1432268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/3/2019). 2. "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." (Súmula 537/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1537439/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020. Negritado) Desse modo, em que pese não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença o índice de atualização a ser adotado, é possível verificar da sua fundamentação, a utilização de índice que remunera os tributos federais. No que tange aos juros, em atenção à preservação da coisa julgada, e por entender, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na fixação dos mesmos, estes serão em 0,5% ao mês cujo termo a quo é a data do trânsito em julgado. Inclusive, é de se consignar, no ponto, que a Eg. Corte da Cidadania assim decidiu, recentemente, quanto à prevalência da coisa julgada no que se refere a índices de correção monetária e a juros de mora, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020. Negritado) Logo, a atualização será com base em índice que remunera os tributos federais e os juros em 0,5% (meio por cento), com a observação de que se utilizada a SELIC como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao ID no 100411970, apenas para reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos. Deixo de homologar os cálculos da parte executada, pois não juntada a planilha. Consigno que a metodologia de cálculo esta acima delineada, com o destaque que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período será de 0,5%, a contar da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento, sendo que se utilizada a SELIC como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. Considerando a sucumbência recíproca e proporcional das partes, condeno a impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao impugnante. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o impugnante em honorários, uma vez que a Decisão de ID no 95580375 já fixou, em favor do patrono da impugnada, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR no. 7/2019. Com os cálculos, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias ao exequente e 10 (dez) dias ao executado, já contada a dobra legal. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se. Publique-se. (...)” Inconformado, o demandado recorre. Narra que é demandado pelo agravado em Ação de Cumprimento de Sentença cujo objeto é a o recebimento dos valores determinados na Sentença prolatada nos autos do processo n. 0000805-28.1993.9.07.000, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE). Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, para que seja acolhida integralmente a impugnação apresentada, pois a pretensão do agravado/demandante estaria fulminada pela prescrição, e ainda porque seria este parte ilegítima. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para “(a) pronunciar-se a prescrição da pretensão executório do Agravado, tal como demonstrado no item "2" deste Petitório;(b) superado o pedido prejudicial, reformar-se a decisão agravada, em ordem a declarar-se a ilegitimidade ativa do Requerente/ Agravado para pleitear, individualmente, Cumprimento da Sentença coletiva, uma vez que inexiste, na Sentença exequenda, comando judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de restituir valores àqueles que não estão inscritos no rol de autores do processo n. 0732520-20.2021.8.07.0016.” Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator